Tribunal: TJDFT
Processo: 0752113-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA (CPC, art. 1.013, § 3o). RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE. ART. 165-A DO CTB. INFRAÇÃO AUTÔNOMA. ADESÃO VOLUNTÁRIA AO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). SÚMULA 16 DA TUJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA CASSAR A SENTENÇA. JULGADO IMPROCEDENTE O MÉRITO DA DEMANDA.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que o pedido não decorre logicamente dos fatos e por ausência de causa de pedir, nos termos do art. 330, I, § 1o, inc. I e III, c/c o art. 485, inc. IV, todos do CPC.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração YE02256685. Narrou que, em 18/12/2023, sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia. Discorreu que buscou esclarecimentos a respeito do motivo da fiscalização, contudo suas indagações não foram devidamente atendidas pelos agentes. Defendeu que a notificação de penalidade não foi remetida ao autor no prazo legal, acarretando a nulidade do ato administrativo.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67248234). Foram ofertadas contrarrazões (ID 67248239).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cumprimento dos requisitos da petição inicial e na eventual adoção da teoria da causa madura. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que a extinção do processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de inépcia da petição inicial, desconsiderou os princípios da ampla defesa e do contraditório. Argumentou que a extinção sem exame de mérito impede que o autor tenha a oportunidade de discutir a validade da autuação. Afirmou que a notificação de penalidade é um requisito indispensável para o exercício pleno do direito de defesa. Destacou que a petição inicial apresentada pelo requerente contém narrativa clara e lógica dos fatos que fundamentam o pedido de desconstituição do auto de infração, não podendo ser considerada inepta. Defendeu que a ausência de notificação da penalidade viola a ampla defesa e o contraditório, comprometendo a legalidade do ato administrativo. Pontuou que o reconhecimento de inépcia da petição inicial por falta de congruência lógica entre os fatos narrados e os fundamentos jurídicos, desconsidera a legislação de trânsito e a obrigatoriedade da notificação da penalidade. Sustentou que não há ausência de pressupostos processuais, pois o processo foi regularmente constituído e desenvolvido, com a apresentação da petição inicial, emenda para inclusão do comprovante de residência, citação do requerido e contestação. Defendeu que a extinção sem resolução de mérito configura hipótese de negativa de prestação jurisdicional. Requereu a reforma da sentença, com anulação das infrações aplicadas ao recorrente.
5. A petição inicial será considerada inepta quando a conclusão não decorrer logicamente da narrativa dos fatos e lhe faltar pedido ou causa de pedir, nos termos do art. 330, § 1o, inc. 1 e III, do CPC. No caso, o autor requereu a anulação do auto de infração, sob a fundamentação de inobservância do procedimento legal, diante do envio da notificação de penalidade fora do prazo previsto. Logo, resta claro que a alegação de descumprimento da norma justifica o pedido de reconhecimento de nulidade do ato administrativo, restando evidenciado o pedido e a causa de pedir, bem como a existência de narrativa coerente com o pedido. Ante o preenchimento dos requisitos da petição inicial, incabível seu indeferimento com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito. Sentença cassada.
6. Muito embora não acarrete a inépcia da inicial, cabe registrar, que é notório que a petição inicial apresentada aos autos é idêntica a centenas de outras ações ajuizadas sob o patrocínio do mesmo causídico, que alega genericamente que todos os autuados agem exatamente da mesma forma perante a autoridade policial, permanecem no local, não se recusam a efetuar o teste do bafômetro, pedem informações a respeito da blitz e não são atendidos pelos policiais.
7. O processo está suficientemente instruído, cabendo a análise da controvérsia com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/2015, sem que seja maculada a inafastabilidade da jurisdição ou configurada supressão de instância.
8. Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
9. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais fixou o seguinte entendimento, editando a súmula 16: "A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação".
10. No caso concreto, a parte autora foi abordada em uma fiscalização de trânsito e autuada por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° YE02256685 (ID 67248216). A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Verifica-se do citado auto de infração a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. Além disso, o documento trazido aos autos pelo próprio recorrente (ID 67248216) demonstra o pleno conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa, não prosperando a alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório. A ciência da autuação efetuada de forma presencial é inequívoca, conforme narra o próprio recorrente por ocasião na inicial, quando afirma ter sido abordado em fiscalização de trânsito.
11. No que tange à notificação de penalidade, nos termos do art. 282, § 6o do Código de Trânsito Brasileiro, o prazo para expedição da notificação é de 180 (cento e oitenta) dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da data do cometimento da infração. De acordo com o documento de ID 67248228, p. 6, houve adesão do veículo do recorrente ao Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, no dia 18/09/2020. O recorrido comprovou o envio da notificação de penalidade eletrônica em 06/03/2024 (ID 67248228, p. 7), ou seja, dentro do prazo de 180 dias contados do cometimento da infração (18/12/2023).
12. Assim, não havendo nos autos elementos que indiquem irregularidade no auto de infração, conclui-se que o recorrente foi regularmente autuado e notificado pela infração ao art. 165 do CTB.
13. A litigância de má-fé está prevista nos artigos 79 a 81 do Código de Processo Civil (CPC), sendo caracterizada por condutas que visam alterar a verdade dos fatos, utilizar o processo para objetivo diverso daquele previsto pela lei, ou, de qualquer forma, causar embaraço ao andamento processual. De acordo com o art. 5o do CPC, aqueles que, de qualquer forma, participam do processo, devem comportar-se de acordo com a boa-fé.
14. No presente caso, o recorrente insiste na alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório, sob o fundamento de ausência de envio da notificação de penalidade no prazo legal. Contudo, o recorrente foi abordado em bloqueio policial, conforme a notificação de autuação anexada aos autos, na qual constam os dados do condutor do veículo, restando inequívoca a sua ciência da autuação. O recorrido comprovou o envio ao recorrente das notificações de autuação e penalidade, dentro do prazo legal. Logo, a conduta do autor de afirmar que a notificação foi enviada fora do prazo contraria a verdade dos fatos e busca induzir o juízo ao erro. Caracterizada a conduta de tentar alterar a verdade dos fatos, em clara afronta ao artigo 80, inciso II, do CPC, faz-se necessária a aplicação de multa por litigância de má-fé, com base no artigo 81 do CPC.
15. Recurso conhecido e provido em parte para cassar a sentença. No mérito, aplicada a teoria da causa madura e julgado improcedente o pedido inicial. Litigância de má-fé evidenciada. Aplicada multa de 10% sobre o valor da causa em desfavor do recorrente, nos termos do art. 81 do CPC.
16. Custa recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.